Tribunal: TJPA
Processo: 0800493-12.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800493-12.2018.8.14.0045

APELANTE: GENESIO AZEVEDO CUNHA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO TEMPORÁRIO. PLEITO DE PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 489, § 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional;

II –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Genésio Azevedo Cunha Filho, ex-servidor temporário do Município de Redenção,
em desfavor do
Município de Redenção
,
julgou improcedente a referida ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC;

III – Compulsando a sentença recorrida, constata-se que
a autoridade de 1º grau não explicou os motivos pelos quais julgava indevidos vários pedidos formulados pelo apelante no que tange ao pagamento de verbas salariais e a uma indenização por danos morais, se limitando a arguir que inexistia comprovação nos autos dos referidos pleitos, sem, contudo, expressar a devida fundamentação, como exige o ordenamento jurídico pátrio;

IV -
Outrossim, a sentença recorrida carece de fundamentação suficiente a esposar o entendimento da autoridade de 1º grau acerca dos fatos trazidos à sua apreciação pelo apelante, motivo pelo qual, deve ser anulada por infringir o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o art. 489, § 1º, do CPC;

V - Recurso conhecido e julgado provido
, para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja prolatada uma nova decisão com a devida fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos,
em
conhecer do recurso
interposto e

da
r-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
11 a 18
de
dezembro

d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Genésio Azevedo Cunha Filho,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Município de Redenção,
julgou improcedente a referida ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC.

Em resumo, na exordial (
Num. 15716409 - Pág. 1/15
)
, o patrono do apelante arguiu que o recorrente
foi contratado pelo Município apelado para atuar como guarda de segurança patrimonial, para trabalhar na escala 12/36 horas, permanecendo nessa função até 13 de outubro de 2017, quando pediu seu desligamento em virtude do descumprimento contratual por parte do apelado.

Aduziu, em síntese, que o apelante fazia jus ao pagamento de horas extras, do pagamento do intervalo intrajornada, da gratificação função, do 13º salário e de férias.

Arguiu, também, que o apelante fazia jus a uma indenização por danos morais, tendo em vista a sua longa jornada de trabalho sem a devida compensação pecuniária.

Ao final, pugnou pela procedência da ação.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada (
Num. 15716445 - Pág. 1/5
), julgando improcedente a ação ajuizada pelo recorrente.

Nas razões recursais (
Num. 15716447 - Pág. 1/11
), o patrono da apelante sustentou, em resumo, as mesmas alegações esposadas na exordial.

Aduziu, ainda, a ausência de fundamentação na sentença recorrida em relação a alguns pedidos formulados pelo apelante.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

O município apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria da autoridade de 1º grau (
Num. 15716450 - Pág. 1)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 15918990 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista ser desnecessária a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 16000260 - Pág. 1/3
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Genésio Azevedo Cunha Filho, ex-servidor temporário do Município de Redenção,
em desfavor do
Município de Redenção
,
julgou improcedente a referida ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC.

Saliento, inicialmente, que conforme dispõe o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional.

A nova Lei Adjetiva Civil consagrou o princípio da motivação das decisões judiciais em seu art. 11, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

Além disso, é importante ressaltar, ainda, acerca da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, que o art. 489, §1º, do NCPC, preceitua o seguinte:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Com efeito, da leitura dos referidos dispositivos legais, se observa que a fundamentação consiste no dever de o magistrado explicitar os motivos que o conduziram à procedência ou improcedência do pedido, sopesando as alegações e provas produzidas, e ainda, destacando a legislação ou os princípios aplicados.

Sobre o tema, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves leciona o seguinte:

“Sob o ponto de vista político a motivação se presta a demonstrar a correção, imparcialidade e lisura do julgador ao proferir a decisão judicial, funcionando o princípio como forma de legitimar politicamente a decisão judicial. Permite um controle da atividade do juiz não só do ponto de vista jurídico, feito pelas partes no processo, mas de uma forma muito mais ampla, uma vez que permite o controle da decisão por toda a coletividade”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único/ ª Ed. – Salvador:Ed. JusPodvim, 2017).

Outrossim, a fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário.

No caso dos autos, o apelante arguiu
a ausência de fundamentação na sentença recorrida em relação a alguns pedidos formulados.

Analisando a sentença recorrida, constatei que, efetivamente, a autoridade de 1º grau não explicou os motivos pelos quais julgava indevidos vários pedidos formulados pelo apelante, se limitando a arguir que inexistia comprovação nos autos dos referidos pleitos, sem, contudo, expressar a devida fundamentação, como exige o ordenamento jurídico pátrio.

Destarte, o Juízo Monocrático não cuidou de explicitar, na sentença ora combatida, os motivos e os fundamentos pelos quais entendeu que os pedidos de pagamento de horas extras, do intervalo intrajornada, da gratificação função e da indenização por danos morais formulados pelo apelante eram indevidos, visto que proferiu uma decisão demasiadamente genérica.

Outrossim, entendo que a sentença recorrida carece de fundamentação suficiente a esposar o entendimento da autoridade de 1º grau acerca dos fatos trazidos à sua apreciação pelo apelante, motivo pelo qual, deve ser anulada por infringir os supramencionados arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, § 1º, do CPC.

Em reforço desse entendimento, transcrevo alguns julgados da jurisprudência pátria em casos análogos ao do presente processo:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - NULIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - SENTENÇA ANULADA.
- Nos termos do art. 93, inciso IX, a Constituição Federal, os julgamentos do Poder Judiciário serão fundamentados, devendo a sentença, ainda, observar os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil. Ausente a fundamentação, deve ser reconhecida a nulidade do julgamento.
(TJ/MG - AC: 10024180004822001 Belo Horizonte, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 26/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CASSAÇÃO.
Constatada a ausência de fundamentação da sentença recorrida, esta deve ser cassada por infringência aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil, que determinam que todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. APELAÇÃO PREJUDICADA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
(TJ/GO – Apelação nº 03085024520158090051, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2018)

APELAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES DE CONHECIMENTO, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM QUESTÃO ESSENCIAL AO JULGAMENTO DAS AÇÕES. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ( CF) E 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DECLARADA NULA. APELAÇÃO PROVIDA, COM OBSERVAÇÃO.
Nula é a sentença sem a devida fundamentação em questão essencial ao julgamento da ação, tipificando-se a violação ao art. 93, IX, da CF, como também aos arts. 11 e 489, § 1º, do CPC.
(TJ/SP - AC: 10361213320208260576 SP 1036121-33.2020.8.26.0576, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 28/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. VÍCIO FORMAL. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 2. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação. Entretanto, mesmos na hipótese de exposição breve das razões de julgar, é necessário que seja possível depreender com clareza as bases argumentativas da Sentença.
3. Tratando-se de matéria complexa, com significativa repercussão financeira, afasta-se a aplicação da Teoria da Causa Madura, a fim de assegurar a garantia do duplo grau de jurisdição às partes. 4
. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação acolhida. Sentença cassada.
Recurso Adesivo prejudicado. (TJ/DF 07156281820208070001 DF 0715628-18.2020.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 23/02/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada)”

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença proferida pelo Juízo
a quo
por ausência de fundamentação, restando prejudicadas as demais alegações apresentadas no apelo.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja prolatada uma nova decisão com a devida fundamentação.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/01/2024